Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725010-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VIEIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA VIEIRA BARROS, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0709340-61.2024.8.07.0018, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a Agravante aduz, em suma, que é servidora pública distrital aposentada, que percebe remuneração abaixo de 5 (cinco) salários mínimos e que possui expressivos gastos. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da r. Decisão de ID 199730579 no que concerne ao indeferimento da gratuidade de justiça, bem como pelo deferimento do benefício da justiça gratuita em antecipação da tutela recursal. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. Constata-se que o Acórdão n. 1924581 (ID 64520204) refere-se a processo diverso. Desse modo, haja vista a ocorrência de erro material e para evitar tumulto processual, desentranhem-se os documentos de ID. 64520204; ID 63501618; ID 63501619 e ID 63501617. Tornem os autos à Secretaria para que adote providências para cancelar o registro do Acórdão n. 1924581 e, em seguida, devolva o processo para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator